Tribunal: TJMT
Processo: 0019573-98.2012.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
APELADO(S):
JOÃO BATISTA FERREIRA DOS SANTOS

Número do Protocolo: 53925/2017
Data de Julgamento: 28-07-2021

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL RECONHECIDA - PRAZO EM DOBRO PARA RECORRER – ARTIGO 183 E 1003, §5º DO CPC – PROTOCOLO FORA DO PRAZO – INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
A interposição de recurso de apelação fora do prazo previsto no artigo 1003, §5º do Código de Processo Civil, com observância do artigo 183, acarreta o não conhecimento do recurso.

APELANTE(S):
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
APELADO(S):
JOÃO BATISTA FERREIRA DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Nacional – INSS em face da sentença proferida nos autos na ação previdenciária ajuizada por João Batista Ferreira dos Santos, que julgou procedente o pedido formulado para que o requerido revise o benefício do autor, recalculando a RMI na forma do artigo 29, II, da Lei n. 8.213/91, considerando os 80% maiores salários de contribuição de todo o período contributivo, desconsiderando os 20% menores, adequando-se o valor das respectivas prestações, implante a nova renda mensal inicial do benefício e, por fim, proceda ao pagamento das diferenças retroativas, a serem apuradas em liquidação de sentença, acrescidos de consectários legais.
Condenou ainda ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 3.000 (três mil reais).
Nas razões recursais, o apelante arguiu preliminarmente a ausência de interesse processual, uma vez que a pretensão da autora foi devidamente atendida pelo acordo entabulado nos autos da Ação Civil Pública n. 00023205920124036183.
Além disso, sustenta a inexistência de pretensão resistida, posto que a parte autora sequer requereu administrativamente a revisão da RMI do benefício auxílio-doença.
Subsidiariamente, pugna pela suspensão do feito até que o objeto da ação seja completamente exaurido, ou seja, até que seja empreendido o pagamento pela via administrativa na forma do cronograma do acordo homologado na ação supracitada.
Certidão de intempestividade recursal às fls.69-TJ.
A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar no feito ante a ausência de interesse público a justificar a sua intervenção (fl.75-TJ).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Nacional – INSS em face da sentença proferida nos autos na ação previdenciária ajuizada por João Batista Ferreira dos Santos, que julgou procedente o pedido formulado.
Ocorre que, compulsando os autos, verifica-se, de plano, a clarividente ausência de requisito de admissibilidade do presente recurso de apelação, razão pela qual tenho que ele não deve ter conhecido, por ser manifestamente intempestivo.
Sobre a matéria, é cediço que o prazo para interpor recurso de apelação, em conformidade com o art. 1.003, §5º, do Código de Processo Civil, é de 15 (quinze) dias úteis, contados da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.
Além disso, dispõe o artigo 183 do mesmo Código que a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.
No caso, embora devidamente intimado pessoalmente em 13 de fevereiro de 2017, o apelante apresentou o recurso de apelação, tão somente, em 31 de março de 2017, ou seja, há mais de 30 (trinta) dias úteis, logo, diante de tais circunstâncias, deixo de conhecer do recurso de apelação em razão da sua intempestividade.
Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial, in verbis:
“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL - PRAZO EM DOBRO. ART. 1.003, §5º DO CPC - PROTOCOLO FORA DO PRAZO – INTEMPESTIVIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. “Não preenchido o requisito recursal de admissibilidade, representado pela tempestividade, inviável o seguimento do recurso.” [...](N.U 0007446-17.2009.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2021, Publicado no DJE 15/03/2021)

Isto posto, não conheço do presente recurso, ante a intempestividade, posto que ausentes um dos pressupostos de admissibilidade recursal.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, NÃO CONHECERAM DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 28 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR